Tribunal: TJBA
Processo: 8030955-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030955-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RUTE ESTRELA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO

AGRAVADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DECISÃO QUE INDFERIU A TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE. INTERNAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. RELATÓRIO MÉDICO DETALHADO INDICANDO O REFERIDO TRATAMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. VEDAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DEVER DE CUSTEAR. DIREITO À VIDA. DIREITO DE ALÇADA CONSTITUCIONAL CALCADO NA DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Agravante portadora de obesidade mórbida com comorbidades graves, havendo laudo médico categórico quanto à necessidade de internação em clínica especializada, com suporte multiprofissional contínuo, diante da ineficácia do tratamento ambulatorial.

2.

Obesidade reconhecida pela OMS como doença crônica multifatorial, exigindo abordagem intensiva e integrada. A negativa de cobertura pela operadora é abusiva, violando o art. 51 do CDC, o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF) e o princípio da dignidade da pessoa humana.

3.

Jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais: possibilidade de custeio de procedimentos indispensáveis, ainda que não previstos no rol da ANS, quando inexistente alternativa eficaz. Presentes probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, impõe-se a manutenção da tutela para assegurar o custeio da internação até que se atinja IMC inferior a 30 kg/m2, sob pena de multa diária.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8030955-86.2025.8.05.0000 e Agravo interno id. 84618924
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII